Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-47.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A IRMÃ ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, ausência de dolo ou atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. A palavra da vítima, corroborada pelos relatos testemunhais e demais elementos de provas e informação acostados aos autos, assegurou de forma firme e coesa que o réu descumpriu as medidas protetivas, ao se aproximar da vítima de distância inferior a 300 (trezentos) metros.
3. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
4. A embriaguez não tem nenhuma relevância jurídico-penal como argumento de defesa se foi espontânea, pois a embriaguez que justifica a exclusão da culpabilidade é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, e não a voluntária.
5. Presentes os requisitos previstos do artigo 44 do Código Penal, deve ser concedido ao réu a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos.
6. Recurso parcialmente provido.